Tribunal: TJMT
Processo: 0000503-98.2016.8.11.0027
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000503-98.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIZ LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 153.027.256-49 (APELANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que reconheceu a prescrição do direito ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ LEANDRO DOS SANTOS, visando reformar a sentença de Id. n.o 56880994, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, Dr. Márcio Rogério Martins, que, nos autos da Ação de Cobrança no 503-98.2016.8.11.0027 ajuizada em face de ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA, reconheceu a ocorrência de coisa julgada e
julgou extinto
o feito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC. Por fim, condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 56880999, o recorrente sustenta que não há coisa julgada, pois as ações são distintas, sendo que uma trava de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer e nesta, apesar de possuir as mesmas partes da ação de cobrança, não existe identidade de causa de pedir.

Aduz que na ação de cobrança não visa a nulidade ou rescisão do contrato verbal pactuado entre as partes, tampouco indenização por perdas e danos em razão da posse injusta exercida, mas tão somente o cumprimento integral do contrato havido.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Contrarrazões, no Id. n.o 56881456, por meio das quais a parte apelada refuta os argumentos lançados no recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem razão a parte apelante.

Não há dúvida que a presente ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, porque reedita os argumentos, pedido e causa de pedir realizados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação no 0000969-63.2014.811.0027, que tramitou na Vara Única da Comarca de Itiquira.

O Julgamento da Ação de Cobrança restou assim exarado:

“Em detida análise aos autos, entendo que razão assiste o requerido em sua preliminar de coisa julgada, haja vista que nos autos n.o 969-63.2014.811.0027 – código 34080, fora reconhecida a prescrição do direito do autor em exigir os valores referentes à venda da “Fazenda Ponto do Boiadeiro”, conforme passo a expor.

Em sede de contestação, o requerido aduz que o autor ajuizou Ação de Indenização de Danos Materiais e Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, que tramitaram com a numeração acima descrita.

Pelos documentos anexos à contestação e em apreciação àqueles autos, verifico que os fatos objeto da presente demanda foram os mesmo daquela (causa de pedir), possuindo os mesmos pedidos, ainda que maquiada com a utilização da nomenclatura de outro instituto – obrigação de fazer -, e possuindo ainda às mesmas partes.

A referida ação (cód. 34080) foi sentenciada em 25/05/2015, reconhecendo que o direito do autor “buscar o crédito que lhe seria devido extinguiu-se em razão da prescrição em meados de 2012”.

Para a verificação da coisa julgada, se faz necessário uma breve leitura do artigo 337, §1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Deste modo, é necessário que dois processos judiciais, onde um deles já foi julgado resolvendo seu mérito, cuja sentença transitou em julgado, possuam às mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Os fatos descritos na inicial daqueles autos são idênticos aos destes, logo à causa de pedir de ambos os autos decorrem dos mesmos fatos.

Verifica-se que às partes em ambos os feitos são as mesmas, a diferença que naquele ainda havia ainda uma litisconsorte ativa, esposa do autor, o que em nada difere para o reconhecimento da coisa julgada nestes sem sua presença.

Quanto ao pedido, o autor buscava naqueles o adimplemento do contrato verbal de compra e venda através de uma obrigação de fazer, para compelir o requerido a manter o negócio e pagar sua aquisição, conforme descrevo o pedido a baixo:

“c) Seja a ação, ao final, julgada totalmente procedente, para o fim de que seja declarada a obrigação de fazer do Espólio Requerido, qual seja, O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO VERBAL COM OS REQUERENTES DE UMA ÁREA DE 81.03,30 HÁ (oitenta e um hectares, três ares e trinta centiares), que corresponde a Fazenda Ponto do Boiadeiro, pelo valor de Cr$ 9.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros), no ano de 1999, o qual deverá ser atualizado para o valor venal da área (...) ” (destaquei)

Nestes autos, o pedido foi idêntico, embora nesta se tenha utilizado como via a Ação de Cobrança, o que não altera o mérito da ação, o recebimento da venda do imóvel “Fazenda Ponto do Boiadeiro”.

A sentença daqueles autos resolveu o mérito da ação reconhecendo a prescrição do direito do autor, vejamos sua parte dispositiva:

“Ante o exposto julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 177 da lei 3.071/1913, c/c artigo 2.028 do Código Civil, c/c 269, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição.”

Resta acostada em ref. 32 daqueles autos a certidão de trânsito em julgado da sentença.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“53383317 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S/A. PRELIMINAR DE CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Apresentando identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações ajuizadas, e verificando-se ainda que, a sentença proferida na ação anteriormente ajuizada não está mais sujeita a recurso, outro não pode ser o caminho senão o do reconhecimento da coisa julgada. Havendo modificação no resultado da demanda, devem ser invertidos os ônus de sucumbência. (TJMS; APL 0800780-58.2014.8.12.0016; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 17/07/2017; Pág. 92)”

Desse modo, havendo a configuração da coisa julga, impõe-se a extinção do feito sem a resolução do mérito, pois é certo que a coisa julgada impede que se repita demanda já julgada. ”
- Id. n.o 56880994.

No Processo n.o 969-63.2014.8.11.0027 movido por Luiz Leandro dos Santos e Gerssy Ferreira dos Santos em face do espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, a sentença restou assim exarada,
in verbis
:

“Alega a parte autora que mediante contrato verbal de compra e venda, negociaram a área de 81.03,30 há (oitenta e um hectares, três ares e trinta centiares), que corresponde a Fazenda Ponto do Boiadeiro para o Sr. CEZALPINO MENDES TEIXERIA, em meados de 1992, pelo valor, à época de Cr$ 9.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros) e que o valor seria pago a vista.

O Sr. CEZALPINO e seus familiares permanecem usufruindo a referida área, como se dono fossem, desde aquela data, ou seja, desde 1992, até os dias de hoje.

A parte requerida em sua contestação alegou prescrição pois o contrato teria sido feito no dia 25/02/1992, ou seja, 22 anos e 06 meses atrás, sendo que o artigo 189, caput, c/c 206, parágrafo 3o, ambos do Código Civil, estabelecem 03 anos o prazo prescricional.

A parte autora impugnou a contestação afirmando que não há que se falar em prescrição, pois até a presente data o contrato não foi concluído.

Decido.

O instituto da prescrição se presta a garantir a segurança jurídica, pois não seria razoável uma pessoa física ou jurídica ingressar com uma demanda contra outra pessoa, após ter decorrido um interregno substancial de tempo.

Ademais, o direito é marcado pela inércia a fim de se garantir a imparcialidade, de forma que se a parte não procurou buscar seu direito no tempo correto, pode significar que tal direito não lhe era relevante ou não lhe interessava, pois do contrário teria buscado no tempo certo a garantia do seu direito.

No caso dos autos deve ser analisado o artigo 2.028 do Código Civil a fim de se decidir a respeito do prazo prescricional.

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

O artigo 177 do Código Civil de 1916 afirmava que:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas

A inicial deixa claro que o contrato verbal foi feito em meados de 1992, sendo que o valor seria pago a vista, entretanto os requeridos não teriam cumprido com sua obrigação, de forma que o direito de buscar o crédito que lhe seria devido extinguiu-se em razão da prescrição em meados de 2012.

Ante o exposto julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 177 da lei 3.071/1913, c/c artigo 2.028 do Código Civil, c/c 269, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição.”

Como visto, há absoluta identidade de partes e causa de pedir, consubstanciado no recebimento do contrato verbal de compra e venda que negociou a Fazenda Ponto do Boiadeiro em meados do ano de 1993.

Junto as razões do apelo o recorrente colacionou, no Id. n.o 56881451, a inicial da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer n.o 969-63.2014.8.11.0027 e nesta é possível observar em seus pedidos o seguinte,
in verbis
:

“c) Seja a ação, ao final, julgada totalmente procedente, para o fim de que seja declarada a obrigação de fazer do Espólio Requerido, qual seja,
o pagamento referente a aquisição através de contrato verbal com os Requerentes de uma área de 81.03,3O ha (oitenta e um hectares, três ares e trinta centiares), que corresponde a Fazenda Ponto do Boiadeiro, pelo valor de Cr$ 9.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros), no ano de 1999, o qual deverá ser atualizado para o valor venal da área
, mais o valor a título de indenização por danos morais sofridos pelos Requerentes, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou a nulidade do negócio jurídico voltando as partes ao status quo antes, tendo em vista, que os Requerentes ainda são os legítimos proprietários da terra, pois possuem a propriedade, ou seja, a Escritura, mais o valor a título de indenização por danos morais sofridos pelos Requerentes, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);”

Em ambas as ações o autor, ainda que indicasse outros pedidos, como exemplo do dano moral, pretendia o autor receber o valor da negociação havida entre as partes com a compra e venda da citada fazenda.

Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, §2o do CPC.

“
A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico
” (MS 1.163 – AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, 1a Seção, DJU de 09.03.92).

O instituto jurídico da coisa julgada relaciona-se com o princípio da segurança jurídica (CRFB, art. 5o, inc. XXXVI) e está disposto nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil .

A respeito do tema, transcrevem-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem que ser extinto sem resolução do mérito (CPC 267 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 485 IV”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev. ampl., e atual. até 1o de outubro de 2007. 1a reimp. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 568/569).

O processo n.o 969-63.2014.8.11.0027 transitou em julgado em 29.09.2015 e foi arquivado em 15.01.2016.

Assim, se a lide anterior envolvia as mesmas partes, o mesmo objeto e causa de pedir e, naqueles autos, foi reconhecida a prescrição do direito do autor em pleitear o crédito pelo contrato verbal indicado na inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021